Tribunal: TJES
Processo: 0008394-28.2019.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA
Órgão julgador: JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-03-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0008394-28.2019.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: EMERSON QUEIROZ DE JESUS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33,
CAPUT
, DA LEI DE DROGAS) – ABSOLVIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – PROVA DA TRAFICÂNCIA - DESCLASSIFICAÇÃO PARA PORTE PARA USO PRÓPRIO – INVIABILIDADE - RECURSO DESPROVIDO.

1. Comprovadas a materialidade e a autoria delitiva pelo conjunto fático-probatório, especialmente pelo depoimento dos policiais militares que participaram da prisão em flagrante do apelante, que esclareceram que o acusado transportava considerável quantidade de droga no veículo em que estava, para ser entregue a terceiro para a comercialização, a condenação pela prática do crime de tráfico de drogas é medida que se impõe, não havendo que se falar, na hipótese, de desclassificação para o delito de porte de entorpecentes para consumo próprio.

2. Determinadas situações como a encontrada neste caso, exigem a aplicabilidade do princípio da confiança no juiz da causa que, na qualidade de responsável direto pela condução do processo e por estar próximo aos fatos e às pessoas envolvidas, possui melhores condições de avaliar a situação que se apresenta.

3. Recurso a que se nega provimento.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTO REVISOR
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º 0008394-28.2019.8.08.0035
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: EMERSON QUEIROZ DE JESUS
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
Advogados do(a) APELANTE: THAIS PERIN DE MEDEIROS DAVARIZ - ES35958, RENATO CINTRA - ES23022, BRUNA OLIVEIRA GALON - ES30148-A
RELATOR: Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

VOTO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
EMERSON QUEIROZ DE JESUS
, em face da sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal do Juízo de Vila Velha – Comarca da Capital, que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal e o condenou pela prática do crime previsto no artigo 33, da Lei nº 11.343/06, à pena de 06 (seis) anos de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 600 (seiscentos) dias-multa.

Conforme relatado, o apelante requer a absolvição, sob o argumento de ausência de provas hábeis a manter o édito condenatório e, alternativamente, a desclassificação para porte de droga para uso pessoal (art. 28, da Lei nº 11.343/06).

Narra a denúncia, em síntese, que no dia 9 de abril de 2019, após receberem uma denúncia anônima informando que indivíduos estavam praticando a traficância no bairro Barra do Jucu, no município de Vila Velha, policiais militares foram até o local para averiguar as informações, quando se depararam com o acusado Bruno Martinelli de Souza e com o menor Pedro Henrique Aquino, que lhes informaram que estavam aguardando entorpecentes para serem comercializados.

Consta, ainda, que no momento em que deixavam o local, viram entrar no bairro um veículo de placa OCW-3854, com dois indivíduos – sendo um deles o apelante – que, ao visualizarem os guardas, empreenderam fuga, sendo alcançados no final da rua Ademir Giro, oportunidade em que, realizada a abordagem, foi encontrado dentro do veículo 1 (um) tablet de “maconha”, pesando 492,9g (quatrocentos e noventa e duas gramas e nove decigramas), conforme
laudo de fl. 137 e verso,
e 1 (uma) balança de precisão.

Pois bem.

A
materialidade
restou demonstrada pelo boletim unificado, pelos autos de apreensão (fl.18) e constatação de substância entorpecente (fl. 20), pelo laudo químico (fl. 137) e pelos depoimentos colhidos nas fases inquisitiva e judicial.

Quanto à
autoria
, verifico do conjunto probatório, especialmente dos depoimentos dos policiais militares prestados nas esferas inquisitiva e judicial, que a prática do tráfico de drogas pelo apelante restou comprovada.

Nesse ponto, destaco que o guarda municipal Sandro Rodrigo de Lima Goes, ao ser ouvido em juízo (fl. 182), relatou que recordava da abordagem do veículo com os dois indivíduos e que encontraram a droga dentro do carro, ratificando o depoimento prestado na esfera policial.

A guarda municipal Queli Cristina N. Lombardi Coutinho, também à fl. 182, confirmou seu depoimento prestado na fase inquisitiva e esclareceu que “
os réus foram abordados quando estavam transportando a droga para o indivíduo de nome Pedro Henrique
”.

Destaco que, para a configuração do delito do artigo 33, da Lei de Drogas, é prescindível que o agente seja flagrado praticando a mercancia da droga, bastando que incorra em um dos vários núcleos penais previstos no tipo legal:

Art. 33. Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar:

Pena - reclusão de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa [...].

Na hipótese, conforme se verifica do depoimento dos guardas municipais, em juízo, o apelante e seu comparsa foram flagrados transportando a substância entorpecente no veículo em que estavam e que esta seria entregue para o adolescente Pedro Henrique Aquino para comercialização.

Por oportuno, ressalto que em relação ao depoimento policial, a jurisprudência é uníssona ao conferir presunção de credibilidade e idoneidade ao relato do agente policial, especialmente quando este está em consonância com as demais provas dos autos, como se vê do julgado pelo c. STJ, no
AgRg no HC n. 840.515/RJ, relator
Ministro Messod Azulay Neto
, Quinta Turma, DJe de 12/12/2023.

No caso, não há nenhum indício de que os policiais que participaram da operação tenham alguma desavença pessoal com o réu, que possam tornar seus depoimentos inaptos.

O simples fato de ser usuário de drogas, ademais, não impede que o acusado promova a traficância. Pelo contrário, é usual que usuários de drogas se envolvam com o tráfico, até mesmo para terem meios financeiros para sustentar o próprio vício.

Destaco, ainda, que agiu com acerto o Magistrado de primeiro grau ao asseverar que “
vislumbro que não merece prosperar sua alegação em juízo de ser apenas usuário, tendo em vista que a quantidade de droga, qual seja “maconha”, somada à apreensão da balança de precisão ensejam a destinação comercial do produto ilícito e não a utilização pessoal
” (fl. 232).

Assim, não vejo motivos para modificar a sentença e proceder à desclassificação do delito para porte de droga para uso pessoal, conforme o disposto no § 2º, do art. 28, da Lei de Drogas. O entendimento do c. STJ, inclusive, é nesse sentido (
STJ, AgRg no AREsp n. 1.880.906/SP, relator
Ministro Ribeiro Dantas
, Quinta Turma, DJe de 1/4/2022).

Não bastasse, determinadas situações como a encontrada neste caso, exigem a aplicabilidade do princípio da confiança no juiz da causa que, na qualidade de responsável direto pela condução do processo e por estar próximo aos fatos e às pessoas envolvidas, possui melhores condições de avaliar a situação que se apresenta.

Desse modo, existindo elementos concretos que apontam que o apelante está inserido na prática do tráfico de drogas,
mantenho
a condenação, não havendo que se falar em desclassificação para o delito de porte de droga para uso próprio.

Diante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao apelo, mantendo na íntegra a sentença recorrida.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o relator para negar provimento ao recurso.